Tribunal: TJDFT
Processo: 0733285-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO PORTADOR DAS CÁRTULAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cheques são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito. Depois de colocados em circulação, não é mais possível invocar a causa debendi.
2. Na ação monitória, a falta de provas de que o portador das cártulas de cheques tinha conhecimento da existência de causa impeditiva ao recebimento do valor nelas representados, presume-se que as adquiriu de boa-fé. A simples alegação de que foi dada contraordem ao pagamento dos cheques não afasta o dever de pagar o correspondente valor.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.